Tribunal: TJES
Processo: 0004434-98.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004434-98.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE CAMPOS RESIDENCE HOTEL LTDA e outros

APELADO: SILVERIO GHEZZI JUNIOR

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0004434-98.2018.8.08.0035

EMBARGANTES: SPE CAMPOS RESIDENCE HOTEL LTDA E KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

EMBARGADO: SILVERIO GHEZZI JUNIOR

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SPE Campos Residence Hotel Ltda. e Kemp Engenharia e Serviços Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação das recorrentes para afastar a condenação ao pagamento da cláusula penal, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a restituição integral dos valores pagos pelo autor e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. As embargantes sustentam omissão do julgado por ausência de manifestação expressa quanto ao art. 725 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente o art. 725 do Código Civil, indicado pelas embargantes no recurso de apelação, e se tal ausência compromete o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

4. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada a responsabilidade das vendedoras, aplicando a Súmula 543 do STJ e o Código de Defesa do Consumidor, o que torna desnecessária a análise do arrependimento previsto no art. 725 do Código Civil.

5. A decisão embargada enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente, afastando, ainda que implicitamente, os dispositivos legais incompatíveis ou irrelevantes para a solução do caso.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o prequestionamento numérico é prescindível, sendo suficiente a análise fundamentada da matéria, ainda que sem menção literal ao dispositivo indicado.

7. A oposição dos aclaratórios não pode se confundir com mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão quando a decisão resolve a controvérsia com fundamentação suficiente.

2. O prequestionamento numérico é desnecessário, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no acórdão.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; CC, art. 725; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
SPE CAMPOS RESIDENCE HOTEL LTDA E KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
em face do acórdão (ID 12715047) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento
à Apelação Cível interposta pelas recorrentes para extirpar da condenação o pagamento da cláusula penal, mantendo-se os demais termos da sentença primeva e redistribuindo os ônus de sucumbência.

As embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não se manifestou expressamente sobre o art. 725 do Código Civil, dispositivo suscitado no recurso de apelação e que seria indispensável para o prequestionamento da matéria.

O embargado
SILVERIO GHEZZI JUNIOR
, em sede de contrarrazões (ID 14518255), pugna pelo
desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Analisando a petição recursal das embargantes, verifica-se a única alegação de omissão no acórdão, que não teria se manifestado sobre o art. 725 do Código Civil. Alega-se, ainda, a omissão para fins de prequestionamento.

Ocorre que o acórdão recorrido, ao apreciar o recurso de apelação, fundamentou-se de forma clara e exaustiva na Súmula 543 do STJ.

Em suma, reconheceu que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda se deu por culpa exclusiva das vendedoras/embargantes, que paralisaram o empreendimento e violaram o dever de informação, preceito basilar do Código de Defesa do Consumidor.

O julgado, ao determinar a restituição integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, demonstrou que a matéria foi analisada sob o prisma da culpa contratual do promitente vendedor, o que torna desnecessária e irrelevante a análise do arrependimento das partes, objeto do art. 725 do Código Civil.

A resolução da questão sob uma tese jurídica suficiente e robusta afasta a necessidade de manifestação explícita sobre todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pela parte.

Ademais, a ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA VENDEDORA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SPE Campos Residence Hotel Ltda. e Kemp Engenharia e Serviços Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de resolução contratual ajuizada por Silvério Ghezzi Junior, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenar as rés à restituição solidária dos valores pagos pelo autor (R$ 56.324,59), com correção monetária e juros, e ao pagamento de cláusula penal prevista no contrato. A sentença também aplicou o Código de Defesa do Consumidor, condenando as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a sentença extrapolou os pedidos autorais, configurando julgamento extra petita; (ii) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso; (iii) se a restituição dos valores pagos pelo autor, incluindo a comissão de corretagem, deveria ser integral; (iv) se a redistribuição dos ônus sucumbenciais seria necessária diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é parcialmente nula por julgamento extra petita, pois condenou as rés ao pagamento de cláusula penal (cláusula 12.4, alínea “a”), cuja inversão não foi requerida na petição inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, pois o autor, na condição de investidor ocasional, é considerado consumidor vulnerável, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva das rés, que interromperam o empreendimento sem notificar adequadamente o autor, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Assim, a restituição dos valores pagos deve ser integral, conforme a Súmula 543 do STJ, incluindo a comissão de corretagem.

6. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é necessária, reconhecendo-se a sucumbência recíproca em razão da procedência parcial do pedido, observando-se o limite mínimo de 10% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

7. Não há honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois o recurso foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 17:16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59350323092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.